Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARREIRA DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PSICOLÓGICO ASSINADO POR UM ÚNICO ESPECIALISTA. ILEGALIDADE. LEI DISTRITAL 4.949/2012. ATO DESCLASSIFICATÓRIO. NULIDADE.
1. A Súmula Vinculante 44 determina que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. No mesmo sentido, a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça estabelece que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. O art. 4°, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3.669/2005, prevê exame psicotécnico para ingresso na carreira de atividades penitenciárias no quadro de pessoal do Distrito Federal.
3. O Edital 1/2022 define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal deve ser realizado em cinco etapas, sendo a terceira etapa destinada à avaliação psicológica dos candidatos.
4. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a legalidade, em tese, do exame psicotécnico, já que há previsão legal e editalícia. Todavia, não há segurança quanto à lisura do certame no que diz respeito aos procedimentos adotados para aplicação, avaliação e reanálise (pela via recursal) da avaliação psicológica da apelada, especialmente quando se comparam as alegações do Instituto AOCP com os documentos emitidos e assinados pelo próprio instituto.
5. Em que pese o instituto apelado, posteriormente, informar que quatro psicólogos participaram da correção dos testes e que uma quinta psicóloga analisou e respondeu os recursos administrativos, não há qualquer documento que comprove a efetiva participação desses especialistas. Assim, não há sequer a certeza sobre qual seria a composição e atuação da comissão de avaliação psicológica do concurso.
6. O laudo psicológico utilizado para reprovar o candidato traz a assinatura de um único psicólogo, o que viola o artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012. Portanto, o ato desclassificatório é ilegal e deve ser declarado nulo pelo Poder Judiciário.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.